Tribunal: TJDFT
Processo: 0706719-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA EM FACE DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO REGIMENTAL. REGIMENTO INTERNO. DESTINAÇÃO A TODOS OS ÓRGÃOS DO TRIBUNAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 89, inciso III do Regimento Interno, negou seguimento à Remessa Necessária em face da Exceção de Suspeição oposta, em virtude da intempestividade do incidente.

2. Constatado que a exceção de suspeição foi oposta após o transcurso do prazo que a parte dispunha para se insurgir, resta caracterizada a intempestividade.

3. Inexiste óbice para que os dispositivos constantes do Regimento Interno sejam aplicáveis aos magistrados em atuação no primeiro grau.

4. Verificado que o prazo para a arguição da suspeição, previsto no Regimento Interno, se mostra em consonância com a legislação federal, irretocável a decisão monocrática.

5. Não há que se falar em suspensão do processo originário quando a exceção de suspeição sequer foi conhecida.

6. Recurso conhecido e desprovido.